Tribunal: STJ
Processo: 1020046-10.2023.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2809450 - MT(2024/0460937-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: COOALESTE COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES
RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO EM LIQUIDACAO
ADVOGADA
: JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - MT009373
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PROCURADORES
: THIAGO BARROS SILVA - MT015730
ADRIANO SOUZA PAULINO - MT016689
CIBELLY DE JESUS AMARAL - MT018559
DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA - MT013890
LUIZ FERNANDO NOMINATO IGLESIAS - MT023384
AVELINE GAIL CALIXTO - MT013476
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO
COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E
DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. ACLARATÓRIOS
RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Em homenagem aos princípios da economia processual, da celeridade processual
e da fungibilidade recursal, os embargos de declaração são recebidos como agravo
interno.
2."Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia". (AgInt no
, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 2.275.418/RN
19/4/2023)
3. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno a que não se conhece.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
14/05/2026
20/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56962731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 21/05/2026 15:12:07
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 05270b7f-e8ac-4081-acd2-a6b4941fe9ab

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56962731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 21/05/2026 15:12:07
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 05270b7f-e8ac-4081-acd2-a6b4941fe9ab

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2809450 - MT(2024/0460937-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: COOALESTE COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES
RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO EM LIQUIDACAO
ADVOGADA
: JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - MT009373
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PROCURADORES
: THIAGO BARROS SILVA - MT015730
ADRIANO SOUZA PAULINO - MT016689
CIBELLY DE JESUS AMARAL - MT018559
DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA - MT013890
LUIZ FERNANDO NOMINATO IGLESIAS - MT023384
AVELINE GAIL CALIXTO - MT013476
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO
COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E
DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. ACLARATÓRIOS
RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Em homenagem aos princípios da economia processual, da celeridade processual
e da fungibilidade recursal, os embargos de declaração são recebidos como agravo
interno.
2."Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia". (AgInt no
, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 2.275.418/RN
19/4/2023)
3. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno a que não se conhece.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos declaratórios opostos por COOALESTE COOPERATIVA
AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO EM
Documento eletrônico VDA56340005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:42
Código de Controle do Documento: 7e8f3dd4-d456-48b2-a52d-374d06c6330b

LIQUIDACAO, contra a decisão desta Relatoria (fls. 895-900), que não conheceu do agravo em
recurso especial por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial na origem.
Em seus embargos, às fls. 905-908, assim como em sua complementação ao
agravo interno de fls. 929-933, a parte agravante limita-se a transcrever fragmentos de sua
petição de agravo em recurso especial, no intuito de demonstrar que impugnou os fundamentos
da decisão agravada.
Contraminuta da parte agravada pelo não provimento do agravo, requerendo a
aplicação de multa prevista no
§4o, do CPC. (fls. 943-946).
art. 1.021,
É o relatório.
VOTO
A insurgência não tem como ser conhecida.
Preambularmente, destaque-se que não obstante ser perfeitamente cabível a
oposição de embargos declaratórios contra decisões monocráticas do relator, a jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que tal recurso, quando oposto com o
intuito de conferir efeitos infringentes à decisão embargada e quando inexistir obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, seja recebido como agravo interno. É exatamente o caso
dos correntes aclaratórios.
Com efeito, tendo em conta o teor exclusivamente infringente da pretensão
, e em nome da economia processual e da celeridade, aplico o princípio da
aclaratória
fungibilidade para receber os presentes embargos de declaração como agravo interno.
Destaque-se que, previamente, intimou-se a parte para complementar as razões,
consoante determina o
§3o, parte final, do Código de Processo Civil, o que foi feito às
art. 1.024,
fls. 929-933.
E assim sendo, observa-se que a insurgência não tem como ser conhecida.
O
III, do CPC assevera que
art. 932,
"incumbe ao relator (...) III - não conhecer
de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os
. Idêntica redação consta no
§4o, I, do Regimento
"
fundamentos da decisão recorrida
art. 255,
Interno do STJ. Ambos os dispositivos nasceram por inspiração no enunciado 182 da Súmula do
STJ, que reza:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente
art. 545
os fundamentos da decisão agravada.
O regramento supramencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o CPC trouxe a previsão contida no
§ 1o,
art. 1.021,
segundo a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os
Documento eletrônico VDA56340005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:42
Código de Controle do Documento: 7e8f3dd4-d456-48b2-a52d-374d06c6330b

. No mesmo sentido é a dicção do
§ 2o, do
fundamentos da decisão agravada"
art. 259,
Regimento Interno do STJ.
Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls. 895-900 não conheceu do
agravo em recurso especial, ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial na origem (ausência de violação aos arts. 489, §1o, II,
III, IV, e V, e 1.022 ambos do CPC; e incidência do enunciado da Súmula n. 7 do STJ), com
base nos seguintes fundamentos:
I- "Consoante ao primeiro fundamento, não houve a demonstração de forma
clara e precisa, no referido agravo, de que a indicação dos supostos pontos
omissos, contraditórios ou obscuros no acórdão recorrido teriam sido de
dispositivo de lei e que a importância deles teria sido crucial para o deslinde
(fl. 899);
da controvérsia."

II- "No tocante ao segundo fundamento, entendo que os argumentos
apresentados foram genéricos, não tendo sido demonstrado como seria
possível a análise das apontadas violações sem que implique o revolvimento
do conjunto fático-probatório, ao considerar ter somente havido, no acórdão
do Tribunal a quo, fundamentos de direito que motivassem as referidas
(fl. 899).
afrontas legislativas."
Todavia, em sede de agravo interno, a parte agravante limitou-se a reprisar
fragmentos de sua petição de agravo em recurso especial, sem, no entanto, demonstrar, de que
modo e por intermédio de quais razões jurídicas teria obedecido a regularidade formal e o
princípio da dialeticidade por ocasião da interposição do supracitado agravo.
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância
do princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
".
CPC/2015
(AgInt no
, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 2.590.320/SP
No mesmo sentido:
.
15/8/2024)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FERIADO
LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. COVID-19.
(...)
3. Em observância ao disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de
.
agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n.
rel. Min. João Otávio de Noronha,
28.813/DF,
Corte Especial, DJe de 16/8/2024)
Por fim, quanto ao pedido da parte agravada pela aplicação de multa por litigância
de má-fé, prevista no
§ 4o, do
, a Primeira Seção deste Corte Superior já
art. 1021,
CPC/2015
se manifestou, por unanimidade, no sentido de ser tão somente aplicável nos casos em que se
configura manifesta inadmissão ou improcedência do recurso, o que não vejo ser o caso em
Documento eletrônico VDA56340005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:42
Código de Controle do Documento: 7e8f3dd4-d456-48b2-a52d-374d06c6330b

apreço, muito embora, na ocasião, o recurso interposto não tenha ultrapassado o juízo de
admissibilidade para a sua análise de mérito. A propósito:
PROCESSUAL
CIVIL.
PREVIDENCIÁRIO.
PRETENSÃO
DE
DESCONSTITUIÇÃO DE DECISÃO QUE INDEFERIU A INICIAL, EM
SEDE DE AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO NÃO CARACTERIZADO.
USO DA AÇÃO DESCONSTITUTIVA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - A decisão rescindenda limitou-se a indeferir a petição inicial, não havendo
juízo de valor acerca das teses apresentadas na presente rescisória que, em
verdade, busca desconstituir a decisão exarada no
,
AREsp 707.330/RS
transitada em julgado em 25.11.2015.
II - Conquanto não seja exigido o requisito do prequestionamento em sede de
ação rescisória, é necessário que a questão objeto da controvérsia tenha sido
expressamente analisada, sob pena de sua utilização como sucedâneo
recursal. Precedentes.
III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso para autorizar
sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV - Agravo Interno improvido.
(AgInt na AR n. 7.637, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe de
grifo acrescido.
21/10/2024)
Ante o exposto, recebo os embargos de declaração como agravo interno e não
o conheço.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56340005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:42
Código de Controle do Documento: 7e8f3dd4-d456-48b2-a52d-374d06c6330b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.809.450 / MT
Número Registro: 2024/0460937-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10028961220178110037 10200461020238110000
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: COOALESTE COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES
RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO EM
LIQUIDACAO
ADVOGADA
: JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - MT009373
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PROCURADORES : THIAGO BARROS SILVA - MT015730
ADRIANO SOUZA PAULINO - MT016689
CIBELLY DE JESUS AMARAL - MT018559
DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA - MT013890
LUIZ FERNANDO NOMINATO IGLESIAS - MT023384
AVELINE GAIL CALIXTO - MT013476
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: COOALESTE COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES
RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO EM
LIQUIDACAO
Documento eletrônico VDA56935369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:46:19
Código de Controle do Documento: c032697d-dc46-43a9-acd8-4731e1615dc0

ADVOGADA
: JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - MT009373
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PROCURADORES : THIAGO BARROS SILVA - MT015730
ADRIANO SOUZA PAULINO - MT016689
CIBELLY DE JESUS AMARAL - MT018559
DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA - MT013890
LUIZ FERNANDO NOMINATO IGLESIAS - MT023384
AVELINE GAIL CALIXTO - MT013476
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026
20/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:46:19
Código de Controle do Documento: c032697d-dc46-43a9-acd8-4731e1615dc0